Tribunal: STJ
Processo: 0311376-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028354 - SP (2025/0311376-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não se presta para apreciação de pedidos de
1.
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação da conduta, uma vez que tais teses
demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência vedada na via estreita do
.
mandamus
As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, reconheceram a
2.
prática do crime de extorsão, ressaltando a existência de provas
harmônicas quanto à restrição de liberdade da vítima, exigência de
cartões e senhas e saques bancários efetuados, conduta que caracteriza o
delito formal, nos termos da Súmula 96 desta Corte.
C
3.
onstata-se que a defesa do agravante não conseguiu comprovar sua
versão dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos moldes do art. 156 do
CPP, de modo que suas alegações revelaram-se frágeis e inverossímeis
diante do harmônico contexto probatório constante nos autos.
Ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou situação
4.
excepcional, mantém-se a decisão agravada, em conformidade com a
jurisprudência pacificada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
quanto à inadequação do
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50469161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b2db3305-9cbe-4bb6-9500-94280938a3d1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b2db3305-9cbe-4bb6-9500-94280938a3d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028354 - SP (2025/0311376-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não se presta para apreciação de pedidos de
1.
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação da conduta, uma vez que tais teses
demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência vedada na via estreita do
.
mandamus
As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, reconheceram a
2.
prática do crime de extorsão, ressaltando a existência de provas
harmônicas quanto à restrição de liberdade da vítima, exigência de
cartões e senhas e saques bancários efetuados, conduta que caracteriza o
delito formal, nos termos da Súmula 96 desta Corte.
C
3.
onstata-se que a defesa do agravante não conseguiu comprovar sua
versão dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos moldes do art. 156 do
CPP, de modo que suas alegações revelaram-se frágeis e inverossímeis
diante do harmônico contexto probatório constante nos autos.
Ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou situação
4.
excepcional, mantém-se a decisão agravada, em conformidade com a
jurisprudência pacificada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
quanto à inadequação do
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAQUIM DA SILVA
RIBEIRO NETO contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor, no qual se pleiteava a exclusão da condenação pelo crime de
extorsão, mantendo-se apenas eventual responsabilização pelo crime de roubo.
Documento eletrônico VDA50469362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:31
Código de Controle do Documento: be4c2b1b-1492-4871-80fe-787023c55cdf

Consta dos autos que o agravante e o corréu foram condenados, cada qual, às
penas de 13 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 27 dias-multa, no mínimo legal, por infração aos artigos 157, §2o, incisos
II e V; artigo 158, §1o e §3o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (e-STJ fls. 37
/46).
A apelação defensiva foi interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, tendo sido integralmente desprovida. A Corte afastou as preliminares de
nulidade por cerceamento de defesa e violação ao princípio da identidade física do juiz, e
concluiu pela suficiência das provas quanto à autoria e materialidade dos delitos,
especialmente pela participação ativa do réu na condução do caminhão subtraído e na
divisão de tarefas com os demais envolvidos.
Em seguida, a defesa impetrou
nesta Corte Superior, aduzindo
habeas corpus
constrangimento ilegal por ausência de liame subjetivo do réu com a conduta de
extorsão. Alegou que a exigência das senhas bancárias da vítima ocorreu após a prisão
em flagrante do réu, sendo, portanto, fato autônomo e desvinculado de sua conduta.
Afirmou, ainda, que não foram apresentadas provas documentais de movimentações
bancárias ou da obtenção de vantagem indevida, configurando condenação sem lastro
probatório mínimo.
A decisão ora agravada não conheceu da impetração, por entender tratar-se de
substitutivo de recurso próprio e por demandar revolvimento fático-
habeas corpus
probatório, o que é vedado na via eleita. Registrou que a condenação foi motivada pela
comprovação da restrição da liberdade da vítima com exigência de cartões e senhas, e
que as instâncias ordinárias reconheceram a participação do réu com base no conjunto
probatório. Destacou-se que o crime de extorsão é formal e se consuma
independentemente da obtenção da vantagem indevida, bastando o dolo de constranger a
vítima.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos
apresentados na impetração originária, sustentando que a decisão recorrida incorreu em
manifesta ilegalidade ao manter a condenação pelo crime de extorsão sem elementos
mínimos de prova. Enfatiza que o agravante já estava sob custódia quando se deu a
exigência das senhas, inexistindo, por conseguinte, concurso de agentes ou comunhão de
desígnios. Ressalta, ainda, que a condenação se deu de forma genérica, sem
individualização da conduta nem demonstração do liame subjetivo entre o agravante e os
autores da extorsão.
Pede, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a
ilegalidade da condenação pelo crime de extorsão e determinada a exclusão dessa
imputação, mantendo-se apenas a responsabilização pelo roubo, se for o caso.
Documento eletrônico VDA50469362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:31
Código de Controle do Documento: be4c2b1b-1492-4871-80fe-787023c55cdf

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como é de conhecimento, o
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
mandamus
probatória.
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao condenar o agravante pelo delito de
extorsão, destacou que (e-STJ fl. 43): Ainda, o delito de extorsão também restou
comprovado. De acordo com a prova aqui produzida, incontroverso que o acusado,
. Com efeito,
mantendo a vítima em restrição de liberdade, exigiu dela os cartões e senhas
o crime de extorsão é delito formal, que se perfaz no momento que o agente constrange a
vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante violência ou
grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem
econômica. Nessa toada, confira-se a Súmula 96 do C. Superior Tribunal de Justiça: O
crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.
Configurado, por conseguinte, o dolo de extorquir, que não deve ser confundido com o
de subtrair os bens, os quais foram levados da vítima.
Por sua vez, a Corte de origem, ao manter a condenação do agravante,
concluiu que (e-STJ fls. 37/39): De fato, não parece crível que JOAQUIM tenha sido
. Há uma
contatado apenas para dirigir o caminhão depois que ele já tinha sido roubado
lacuna de tempo que não condiz com a realidade: conforme mencionado no parecer
ministerial, “não é crível que JOAQUIM foi abordado em seu horário de almoço, por
pessoa que não quis ou não soube identificar para conduzir um caminhão contendo
mercadoria roubada. Ou seja, na versão apresentada por JOAQUIM, primeiro, pessoas
desconhecidas teriam subtraído o veículo e somente após houve a preocupação de se
encontrar alguém que o soubesse conduzir. Nesse interim, indaga-se, onde permaneceria
o caminhão? Na via pública, abandonado e ainda carregado com a carga subtraída? E a
vítima, continuaria ad eternum em poder de seus algozes, até que se localizasse uma
pessoa habilitada para conduzir caminhões? fls. 720. A extorsão também restou
demonstrada pelo fato de a vítima narrar que foi obrigada a fornecer sua senha para os
. Os desígnios são autônomos e as penas
algozes que sacaram R$ 1.900,00 da sua conta
devem ser somadas. A condenação dos réus pelos dois delitos deve permanecer.
Documento eletrônico VDA50469362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:31
Código de Controle do Documento: be4c2b1b-1492-4871-80fe-787023c55cdf

Como se vê, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão acerca da participação do agravante na prática do crime de
extorsão, juntamente com o corréu. Ademais, constata-se que a defesa do paciente não
conseguiu comprovar sua versão dos fatos,
, nos moldes do art.
ônus que lhe incumbia

156 do CPP, de modo que assua alegações revelaram-se frágeis e inverossímeis diante do
harmônico contexto probatório constante nos autos.
Nesse panorama, para desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias e concluir pela absolvição do réu, nos moldes pretendidos pela combativa
defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, conforme
dito anteriormente, é vedado na via eleita.
Ao ensejo:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO
ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
MEDIDA
INCABÍVEL
NA
VIA
ELEITA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO
BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE
DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
;
27/3/2020
AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente ou desclassificação da conduta, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita.
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação e rechaçou
a tese de ausência de liame subjetivo entre o paciente e o corréu. De fato, para
rever a tese acolhida pelas instâncias ordinárias e concluir pela ausência de
liame subjetivo com o corréu seria necessário reexaminar o arcabouço fático-
probatório dos autos, providência incabível na via eleita.
4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a
adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da
inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que
não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído
Documento eletrônico VDA50469362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:31
Código de Controle do Documento: be4c2b1b-1492-4871-80fe-787023c55cdf

saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo
depois.
5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva
inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vitima
logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.
6. Com relação ao pedido de detração penal, constata-se que a questão não foi
analisada pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por
este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 618.290/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.) - negritei.
17/11/2020
23/11/2020

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
EXTORSÃO.
NULIDADES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME
NA VIA ESTREITA DO WRIT. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL. AFRONTA ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADA.
FLAGRANTE PREPARADO. NÃO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL.
OBTENÇÃO DA VANTAGEM. EXAURIMENTO. PRISÃO QUANDO DO
PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO APÓS
ADITAMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
RESPOSTA
ESCRITA.
REGULARIDADE DO PROCESSO. AFRONTA ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURADA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO
JUDICIAL DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE CONFIRMARAM OS
ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME
INICIAL FECHADO. QUANTUM E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais
em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da
ampla defesa.
II - A matéria relativa à ilicitude de provas em tese obtidas por meio de exame
ao aplicativo WhastApp, sem autorização judicial, não foi analisada pelo eg.
Tribunal de origem, o que torna inviável o seu exame por esta Corte, sob pena
de se incorrer em indevida supressão de instância.
III - As insurgências relativas à negativa de participação do paciente no delito,
ausência de liame subjetivo, absolvição e participação de menor importância,
não podem ser avaliadas na via estreita do habeas corpus, por demandar
aprofundada análise do acervo fático probatório dos autos da ação penal,
.
inviável nesta via de cognição sumária
[...]
(HC n. 450.314/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) - negritei.
7/8/2018
14/8/2018
Documento eletrônico VDA50469362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:31
Código de Controle do Documento: be4c2b1b-1492-4871-80fe-787023c55cdf

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de
ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em
sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50469362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:31
Código de Controle do Documento: be4c2b1b-1492-4871-80fe-787023c55cdf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311376-8
HC 1.028.354 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15022804520228260535 22600702022
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE WALTER CORREIA TONCHIS
ADVOGADO
: JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO NETO (PRESO)
CORRÉU
: ROBERTH THIAGO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449944818<41032@
2025/0311376-8 - HC 1028354 Petição : 2025/0079524-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:45:08
Código de Controle do Documento: 1FEBD167-EDF6-460A-8314-CE58EE61C6D1